Tribunal: TJMT
Processo: 1031836-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031836-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCAS MACIEL DE MENEZES - CPF: 049.431.211-44 (ADVOGADO), JOSE DIVINO VILELA DA SILVA - CPF: 362.956.201-91 (AGRAVANTE), FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 17.167.412/0001-13 (AGRAVADO), JANAINA ELISA BENELI - CPF: 051.223.346-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. CITAÇÃO VIA WHATSAPP. REGULARIDADE DO ATO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo Renault/Duster, ano 2018/2019, alienado fiduciariamente em favor da instituição financeira agravada, determinando a citação do devedor para pagamento integral do débito no prazo legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência de nulidades no processo de origem em razão da suposta ausência de petição inicial e de notificação de constituição em mora; e (ii) a validade da citação realizada via aplicativo WhatsApp.

III. Razões de decidir

3. A ausência de acesso imediato à petição inicial não configura nulidade, mormente quando retirado o sigilo das peças processuais e restabelecido o prazo para a apresentação de contestação, inexistindo prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

4. Precedentes do STJ, que no julgamento do Tema 1.040/STJ (RE 626.946/SP), determinou que a análise da contestação na ação de busca e apreensão somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.

5. Comprovada a constituição em mora mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, é desnecessária a prova de recebimento, conforme fixado no Tema 1.132/STJ (REsp 1.951.888/RS).

6. A citação via WhatsApp foi realizada em conformidade com a Portaria Conjunta n. 412/2021/TJMT, tendo sido confirmada a identidade do agravante por meio de envio de documento pessoal. A posterior apresentação de contestação supre eventual irregularidade formal, à luz da jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.563.363/RJ).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

1. É válida a constituição em mora do devedor fiduciário mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente da comprovação do recebimento.

2. É válida a citação via aplicativo WhatsApp, desde que confirmada a identidade do citando e inexistente prejuízo à ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSE DIVINO VILELA DA SILVA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT na
Ação de Busca e Apreensão n. 1080278-88.2025.8.11.0041
, ajuizada em seu desfavor por
FINANCEIRA ALFA

S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

A decisão (ID. 314941355) deferiu liminar de busca e apreensão do veículo Renault/Duster, ano 2018/2019, placa QPI-8733, determinando a citação do devedor para que, no prazo de cinco dias, pague a integralidade da dívida pendente.

Em razões recursais (ID. 314941359), o agravante sustenta a ocorrência de nulidades insanáveis no processo de origem, alegando que a petição inicial e a notificação de constituição em mora não se encontram disponíveis nos autos, o que teria ensejado decisão fundada em “provas inexistentes”.

Afirma, ainda, a existência de vício insanável na citação, realizada via aplicativo WhatsApp a pessoa diversa, mediante utilização de documento de terceiro, fato que comprometeria a validade do ato e de todos os subsequentes.

Argumenta que a decisão é teratológica e viola o devido processo legal. Ressalta, também, sua condição de desempregado, a hipossuficiência financeira e a necessidade do veículo para garantir sua subsistência e recolocação profissional, circunstâncias que caracterizariam o periculum in mora.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo, com a imediata restituição do veículo apreendido. No mérito, pede a declaração de nulidade da decisão agravada, por ausência de documentos essenciais, o reconhecimento da inexistência jurídica da citação e, por consequência, a extinção do processo de origem por inépcia da inicial.

Liminar recursal indeferida (ID. 315882894).

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 322378373).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o requerido/agravante firmou a Cédula de Crédito Bancário n. 322258294 com a agravada, alienando fiduciariamente o veículo Renault/Duster Expression 1.6 16V SCE, ano 2018/2019, cor preta, chassi 93YHSR3HSKJ601561, RENAVAM 01168686234, placa QPI-8733, como garantia contratual (ID. 204667563 – origem).

O contrato foi vencido antecipadamente em razão do inadimplemento, sendo enviada notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, cujo AR retornou em 24/06/2025 com a anotação “mudou-se” (ID. 204667565 – origem).

Diante disso, a financeira ajuizou a presente Ação de Busca e Apreensão, objetivando a retomada do bem.

A liminar foi deferida pelo juízo de origem, que também determinou a citação do requerido (ID. 204902128 – origem).

O veículo foi apreendido em 25/08/2025 e, na mesma data, o Oficial de Justiça procedeu à citação via WhatsApp, utilizando contato fornecido pelo filho do requerido (ID. 206055833 – origem).

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da decisão liminar.

Inicialmente, sustenta nulidade absoluta da decisão, sob o argumento de inexistência da petição inicial e da prova de constituição em mora, haja vista que tais documentos foram carreados sob segredo de justiça.

A alegação não procede.

Isto porque o

Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RE RE 626946-SP (Tema 1.040), firmou o entendimento de que,
“na ação de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar”
.

Assim, o fato de o devedor não ter acesso imediato à exordial não configura nulidade, pois suas alegações somente serão analisadas após o cumprimento da liminar.

Ademais, verifica-se que o juízo de origem já determinou a retirada do sigilo das peças processuais e restabeleceu o prazo para contestação, conforme decisão de ID. 209374809 dos autos de origem, inexistindo prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

Portanto, não há nulidade a ser reconhecida.

Do mesmo modo, não procede a alegação de ausência de constituição em mora, uma vez que esta foi devidamente comprovada mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante na cédula de crédito bancário (ID. 204667563 – origem):

Neste sentido, importa ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132), estabeleceu a seguinte tese:

“
Tema 1.132/STJ.
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, seja pelo próprio destinatário, seja por terceiros”.

Isso significa que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada mediante o envio de notificação extrajudicial, desde que devidamente encaminhada no endereço fornecido pelo devedor no respectivo contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

Dessa forma, se observa que o agravante cumpriu com sua obrigação, comprovando a mora.

Ademais, também não prospera a tese de vício na citação. Conforme se extrai da decisão de ID. 208835316, o contato utilizado para a citação foi fornecido pelo próprio filho do requerido, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão.

O Oficial de Justiça realizou ligação telefônica para confirmar a identidade do agravante, em conformidade com a Portaria Conjunta n. 412/2021/TJMT, enviando em seguida cópia do mandado via WhatsApp, ocasião em que o próprio requerido remeteu foto do seu RG (ID. 206055833 – origem), cujos dados coincidem com os da CNH juntada aos autos (ID. 206540430).

Além disso, o agravante apresentou contestação nos autos de origem (ID. 211463552), o que supre eventual irregularidade na citação, não havendo prejuízo processual.

O STJ possui entendimento pacífico nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
VÍCIO NA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO.
SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA .
1. "O comparecimento espontâneo do requerido supre a eventual ausência de citação (art. 214, § 1o, do CPC), máxime quando inexiste prejuízo. Consoante cediço, não se anula ato processual cujo vício formal não impede seja atingida a sua finalidade" (AgInt no REsp n . 1.563.363/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022).
2 . A desconstituição da premissa sobre a qual se erigiu a conclusão do Tribunal de origem - de que a nulidade da citação não implicou prejuízo à parte recorrente, que compareceu espontaneamente, ofereceu defesa e teve seus pedidos apreciados - demandaria a incursão no contexto fático-probatório dos autos, providência não comportada em recurso especial. Incide a Súmula n. 7/STJ. 3 . Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no REsp: 2035813 SP 2022/0341005-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2023) – destaquei.

Dessa forma, ausentes os vícios alegados e demonstrada a regularidade do procedimento, não há motivo para reformar a decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025